Tribunal: TJSP
Processo: 2171048-32.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2171048-32.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SHELTON MARCELO PIVATO ME (PIVATO ENGTEC), é embargado CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO IBIZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
sem alteração do julgado.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2171048-32.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 23059
2
Embargos de Declaração no 2171048-32.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Shelton Marcelo Pivato ME (Pivato Engtec)
Embargado: Condomínio Edifício Ibiza
Comarca de São Paulo - 4a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Voto no 23059
Embargos de Declaração. Arguição de intempestividade recursal
trazida em contraminuta. Omissão no julgado. Extemporaneidade
não verificada. Embargos acolhidos, sem alteração do julgado.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
apresentados pelo agravado em relação ao v. acórdão (f. 229/235) que deu
parcial provimento ao recurso da parte contrária.
O embargante alega, em suma, que houve omissão no
julgado quanto à arguição trazida em contraminuta de intempestividade do
agravo de instrumento.
Os embargos são tempestivos
É o relatório.
Preliminarmente, de se consignar que os presentes
embargos de declaração me foram distribuídos, tendo em vista a
aposentadoria do Relator Des. Gilberto Leme e minha atuação como 2o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2171048-32.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 23059
3
Desembargador no julgamento da apelação.
Constou da contraminuta apresentada pelo embargante a
arguição de intempestividade na interposição do agravo de instrumento.
A questão não foi apreciada no v. acórdão pelo que se
constata a omissão nesse tópico.
No entanto, não houve a alegada extemporaneidade do
recurso.
Note-se que a r. decisão agravada foi disponibilizada no DJE
em 12/07/2019 (f. 21/22), uma sexta-feira, sendo considerada publicada no
dia útil seguinte, 15/07/2019 (segunda-feira).
Assim, iniciada a contagem do prazo recursal de quinze dias
em 16/07/2019, verifica-se que findou em 05/08/2019, ou seja, exatamente
no dia em que o presente agravo de instrumento foi interposto.
Pelo meu voto, pois, acolho os presentes embargos para
sanar a omissão supra, sem alteração do julgado.

Morais Pucci
Relator